Tribunal: TJMT
Processo: 1003395-93.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003395-93.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAINNY DA COSTA MELLO - CPF: 069.527.681-65 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1003395-93.2022.8.11.0045

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s): RAINNY DA COSTA MELLO

Recorrido(s): NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 199,17 (cento e noventa e nove reais e dezessete centavos), sem que houvesse a contratação dos serviços.

Em sua defesa o Recorrido juntou documentos pessoais, faturas

e telas cadastrais.
Apresentou ainda diversas fotos da recorrente, tendo em vista que a contratação é on-line. Nas imagens apresentadas a recorrente segura seu documento para comprovar a veracidade da solicitação de abertura de conta e contratação de cartão de crédito.

Destaco que, sobre o lastro probatório juntado, a parte recorrente, no momento oportuno, não impugnou a contestação de forma específica, tornando-se incontroversas as provas.

Em sede de recurso limita-se a falar em prova unilateral e ausência de contrato, numa peça evasiva, não questionando as informações, se tratando de recurso genérico.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do contrato ora questionado, comprovando a contratação dos serviços pela autora.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que realinho para o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 8.199,17), bem como, honorários advocatícios que readéquo para 15% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao determinado no 1°grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023